Tribunal: STF
Processo: RHC 238147
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 42):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante que, juntamente com outro agente, e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, rendeu a vítima, que estava sentada em uma calçada conversando com amigos, e subtraiu seu veículo e aparelho celular, empreendendo fuga na sequência. Tais circunstâncias revelam o risco o meio social e a necessidade de custódia. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o agravante é investigado, em comarca diversa, pela prática de crime com mesmo modus operandi. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi arguido na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o agravo regimental nesse ponto. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.



     



    Apesar da dissonância do pedido, o que busca o recorrente, em suma, ainda que por concessão ex officio, é a revogação de sua custódia cautelar – decretada em razão de suposta prática do crime de roubo circunstanciado - ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, sob a assertiva de que, além de não atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistente fundamentação idônea a amparar a custódia ante tempus, até porque presentes condições pessoais favoráveis. 



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso (eDOC 69).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    É que a decisão dos juízos antecedentes não merece reparos, pois, de tudo que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    De plano, porque alguns temas, como alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa. (HC 207084 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2021).



    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.2012. 



    Ademais, a despeito da irresignação defensiva, na ambiência desta Suprema Corte, é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, como in casu, em que minimamente delineado pelo juízo de origem o protagonismo da participação do paciente na empreitada criminosa, sobretudo pelo porte da arma de fogo na ocasião.



    Da mesma forma, já assentado na jurisprudência desta Suprema Corte que (grifei):



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    Nesse mesmo sentido: HC 225074 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.04.2023; HC 225241 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 10.04.2023; HC 190.028 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 16.10.2023; RHC 214814 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 12.01.2023; RHC 213354 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.09.2022. 



    Ainda que assim não fosse, jurisprudencialmente definido nesta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    Outrossim, remansoso o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar” (HC 210134 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 17.05.2022), bem como de outras medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento. No mesmo caminho: HC 230231 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 24.08.2023; HC 213416 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 23.11.2022.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 192, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente